Tribunal: CARF
Processo: 10480.727941/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727941/2018-20
ACÓRDÃO
3201-012.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
NETUNO INTERNACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO
Os embargos de declaração só se prestam para sanar obscuridade,
omissão, contradição ou erro material porventura existente no Acórdão,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Configurada a omissão na decisão recorrida, acolhem-se os
embargos de declaração com efeitos infringentes para acolher os ajustes
apresentados na diligência realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer os documentos apresentados
pela Embargante, documentos esses analisados e aceitos pela fiscalização no relatório fiscal de
diligência, com aumento do crédito autorizado pela RFB.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727941/2018-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, com base no art.
116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, em face
do acórdão no 3201-011.296, proferido em 18 de dezembro de 2023 pela 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que foi publicado com a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2017 a 31/03/2017 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O Código
de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O contribuinte deve trazer aos autos
elementos comprobatórios de suas alegações, tais como planilhas de cálculo,
DARFs, Escrituração Contábil/Fiscal, dentre outros. Ausentes tais elementos,
simples alegações sobre direito creditório são insuficientes para assegurar liquidez
e certeza ao pedido de restituição.”
Segue-se no relatório a partir da análise realizada, destacando o ponto sobre o qual
os embargos foram admitidos:
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Não há informação no processo quanto à data na qual o contribuinte teria
tomado ciência do acórdão embargado, tendo protocolado os Embargos de
Declaração em 09/01/2024.
No entanto, o despacho de encaminhamento do acórdão à Unidade de Origem foi
emitido em 08/01/2024, um dia antes, portanto, da oposição dos embargos, razão
pela qual se conclui pela tempestividade de sua oposição.

DAS ALEGAÇÕES
Conforme explica o Embargante,
Após a transmissão dos pedidos de ressarcimento pela ora recorrente, a
autoridade fiscal considerou que, relativamente à parcela dos valores
requeridos, o contribuinte não faria jus ao crédito objeto do pedido de
ressarcimento, na medida em que o seu fornecedor, na apuração de suas
contribuições, indicou como não tributadas embora sejam tributadas
normalmente.
Esclarece ter apresentado documentação comprobatória de seu direito junto ao
Recurso Voluntário, o que motivou a conversão do julgamento em diligência,
procedimento que, segundo afirma, teria redundado no reconhecimento do
direito pretendido por parte da autoridade diligenciada. Contudo, ignorando
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727941/2018-20
3
todas as evidências e até a informação fiscal originada da diligência, o acórdão
negou provimento ao recurso.
Nessas condições, entende que a decisão incorreu no vício de omissão “quando
da aparente não apreciação e análise de toda a documentação comprobatória
dessas alegações”.
Conforme narrativa que faz,
(...) Do teor do pronunciamento, verifica-se que o acórdão simplesmente aduziu
que “de modo a não privar a fiscalização de acessar aos documentos na medida
em que foram juntados apenas em sede de Recurso Voluntário, caberia ao maior
interessado no pleito, que é o recorrente, peticionar nos autos e apresentar a
documentação que já estava em sua posse (...)".
Incorreu também no vício de omissão diante do reconhecimento, por parte da
autoridade diligenciada, de que houve equívoco no preenchimento das notas
fiscais.
Em suas palavras,
Como se vê, o Relatório Fiscal é sobremaneira claro ao dispor que há, sim,
equívoco na classificação do CST, mas que o mero erro não tem condão de
afastar a possibilidade de aproveitamento do crédito PIS/COFINS pelo
contribuinte, exatamente em conformidade com todo o já demonstrado e
comprovado nos autos do processo e, dessa vez, confirmado pela Administração
Pública.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos embargos.
DO CABIMENTO
Diante dos argumentos do Embargante, há que se verificar se, no acórdão
embargado, houve a omissão apontada, pois, tendo a turma, em 27/10/2022,
decidido por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade fiscal apreciasse a documentação
apresentada e vindo esta a se pronunciar nos autos, a turma deveria, pelo menos,
ter informado as razões da rejeição dos fatos levantados durante o referido
trâmite do processo.
Analisando-se o relatório do acórdão, constata-se que nenhuma referência foi
feita à Resolução no 3201-003.412, de 27/10/2022, e, no voto, ignorou-se por
completo a manifestação da fiscalização em sede de diligência.
Eis como finaliza o relatório do acórdão embargado:
A Decisão da DRJ de fls. 604-613 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo recorrente, pautando-se nos seguintes
fundamentos:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727941/2018-20
4
(1) o contribuinte deixou de impugnar as glosas referentes (a) Ajuste
Negativo/Dev Compras e (b) bem não considerado insumo, na rubrica Bens
utilizados como insumos;
(2) glosas pela apropriação de créditos sobre (a) Frete de bem não considerado
insumo, (b) Frete pago por terceiros e (c) Serviço não considerado insumo, na
rubrica de Serviços utilizados como insumos.
(3) não comprovou sua tese de que os fornecedores se equivocaram ao indicar os
CSTs 06,07,08 e, mesmo que assim ocorresse, teria que comprovar por outros
meios e documentos que as operações em apreço estariam legalmente obrigadas
ao pagamento do PIS e COFINS, o que não ocorreu.
Eis o relatório.
Nota-se que nenhuma menção foi feita ao esforço do colegiado em elucidar os
fatos, nem mesmo aos resultados da diligência registrados em relatório fiscal, do
qual se extraem os seguintes trechos:
Ora, se o motivo inicial da glosa efetuada por essa Autoridade Fiscal foi
ocasionado pela utilização de créditos de PIS/COFINS, por parte do contribuinte
recorrente, oriundos da aquisição de insumos por meio de NFe ́s emitidas pelo
fornecedor com CST 07 (isenção), e essas estavam com CST errado, não pode ser
o contribuinte penalizado por erro do seu fornecedor na emissão do documento
fiscal.
Importante citar que na análise dos documentos e informações acostadas ao
processo, não foi possível identificar a presença de indícios de ligação entre as
partes, conluio ou fraude.
Assim, verificando-se as planilhas de cálculo do correspondente processo
administrativo, promoveu-se a reapuração dos créditos, tornando sem efeito as
glosas efetuadas nas aquisições dos fornecedores de Larvas, Alevinos e Juvenil,
no caso Piscicultura Fine Fish Eireli e Aquicultura Red Fish Ltda, em conformidade
com as decisões acima mencionadas, elaborando-se nova planilha DOC 09 - BENS
INS REVERT 2023 - NETUNO INTER - 1T-2017.
3. Dessa forma, o novo valor de crédito autorizado para a Contribuição para a
Cofins segue demonstrado abaixo:
(...)
4. Fica intimado o contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
5. Após a manifestação do contribuinte no prazo acima, devolva-se se o referido
processo para a 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do o
CARF. (g.n.)
Extraem-se dos excertos supra informações relevantes ao deslinde do litígio,
informações essas que, considerando o teor do voto condutor do acórdão
embargado, eram como se nunca tivessem existido, o que indica,
insofismavelmente, a efetiva ocorrência da omissão apontada.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727941/2018-20
5
Veja o trecho a seguir do referido voto:
De fato, o recorrente não demonstrou, em momento algum dos autos, prova
inequívoca dos seus pleitos. Balancetes, Razão, Pagamentos, demais documentos
fiscais e contábeis que amparassem a sua tese. Nada disto foi ofertado com a sua
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 16 do Dec. 70.235/1972.
Ao contrário. Apresentou inúmeras decisões judiciais, documentos correlatos que
não estão atrelados ao cerne deste processo. Aqui se discute se há provas, por
parte do recorrente, de que houve erro dos seus fornecedores quando
classificaram Larva, Alevinos e Juvenil, no Código de Situação Tributária - CST 06,
07 e 08, operações não sujeitas às contribuições.
Esta prova é do recorrente. Apresentou documentos em sede de Recurso
Voluntário. Todavia, há de se registrar que, primeiramente, o FISCO não teve
acesso a estes documentos. Oportuno transcrever a redação do artigo 16 acima
indicado.
(...)
De modo a não privar a fiscalização de acessar aos documentos na medida em
que foram juntados apenas em sede de Recurso Voluntário, caberia ao maior
interessado no pleito, que é o recorrente, peticionar nos autos e apresentar a
documentação que já estava em sua posse, consoante estabelece o parágrafo
quinto deste dispositivo.
(...)
Por entender que caberia ao contribuinte, ora recorrente, promover a
apresentação da documentação fiscal e contábil necessária para comprovar que
os insumos por ele utilizados, no regime de tributação adotado pela empresa dele
e dos fornecedores, com indicação precisa das operações comerciais e fiscais e,
considerando que tal fato não ocorreu nos presentes autos, não merece
prosperar a pretensão recursal.
3 Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento. (g.n.)
Destacam-se, na sequência, fatos que contrastam com trechos do excerto supra,
em que se constata a total alienação da decisão em relação à realidade fática dos
autos.
Tanto o ora Embargante havia acostado aos autos prova verossímil do seu direito
que o colegiado converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização se
pronunciasse acerca dela, o que veio a ser feito na sequência, sem, contudo,
constar do voto qualquer referência a essa análise das provas.
A alegação constante do voto de que a fiscalização não tivera acesso aos
documentos evidencia o não enfrentamento dos fatos que sucederam a
interposição do Recurso Voluntário, o mesmo se podendo dizer acerca da
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727941/2018-20
6
afirmativa do relator de que “caberia ao maior interessado no pleito, que é o
recorrente, peticionar nos autos e apresentar a documentação que já estava em
sua posse”. Tanto ele fez isso, reitere-se, que o julgamento foi convertido em
diligência, diligência essa totalmente ignorada pelo colegiado.
Nesse contexto, não restam dúvidas acerca da efetiva ocorrência da omissão
apontada.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, conclui-se pela ocorrência dos vícios apontados pelo sujeito
passivo, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para a devida análise
da turma julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Os embargos são tempestivos e foram admitidos no que tange a omissão em
relação aos fatos trazidos aos autos pelo Relatório Fiscal da Diligência.
Como já analisado no despacho de admissão dos Embargos de Declaração, fica claro
que no acórdão embargado não foi analisado o Relatório Fiscal da Diligência solicitada por essa
turma anteriormente, portanto sendo necessário a reforma para que conste a análise dos
documentos trazidos e dos pontos levantados pela fiscalização nessa diligência.
Necessário então a realização da análise do Relatório fiscal de Fls. 867 a 870, no
qual verificou que na análise dos documentos e informações acostadas ao processo, não foi
possível identificar a presença de indícios de ligação entre as partes, conluio ou fraude.
Decide ainda mais que pela análise dos documentos e planilhas de cálculo, seria
necessário a reversão das glosas efetuadas nas aquisições dos fornecedores de Larvas, Alevinos e
Juvenil, no caso Piscicultura Fine Fish Eireli e Aquicultura Red Fish Ltda, elaborando uma nova
planilha com o novo crédito apurado pela fiscalização:

Considerando essa nova planilha fica necessária a redução da glosa dos créditos
pleiteados alterando assim o valor do crédito autorizado pela RFB.
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes,
para reconhecer, os documentos apresentados pela Embargante e analisados e aceitos pela
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727941/2018-20
7
fiscalização no relatório fiscal de diligência, aumentando o crédito autorizado pela RFB e
concordado pela Embargante.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1089
DF CARF MF
Original